Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704024-27.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CID MARCIEL DE LIMA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Manifeste-se o recorrente acerca da alegação de nulidade formulada pelo BANCO BMG. Prazo: dez dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito